Tribunal: STF
Processo: MS 37936
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Tutela provisória incidental em mandado de segurança. Controvérsia a respeito de delegação de serviços extrajudiciais. Liminar concedida pela relatora em junho de 2021. Interposição de agravo regimental pela parte que se considera prejudicada. Ausência de indicação de fato novo, na acepção legal, no período de recesso, narrada apenas a adoção de medidas tendentes à execução da própria liminar agravada. Art. 14 c.c. Art. 13, VIII, do RISTF. Situação de urgência não identificada. Comando de remessa dos autos à relatora.
    Vistos etc. 
    Declarada suspeição superveniente pelo Ministro Luiz Fux – Presidente, nos termos do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil, vieram-me os autos conclusos (art. 14 do RISTF). 
    Cuida-se de pedido de tutela provisória incidental ajuizado por Nino Jesus Aranha Nunes na qualidade de terceiro interveniente em mandado de segurança impetrado por Cézar Júnior Cabral contra ato de Conselheiro do CNJ distribuído em 02.6.2021 à relatoria da Ministra Cármen Lúcia (doc. 21). 
    Na origem, trata-se de controvérsia relativa a concurso para delegação de serviços extrajudiciais do Amapá, realizado em 2012, em que o impetrante da segurança, Cézar Júnior Cabral, sem êxito em seu pleito de participação no certame na condição de deficiente físico, veio a obter provimento jurisdicional favorável, com reflexos na atribuição da serventia, diante da continuidade do certame e da audiência de escolha já realizada. Impetrado mandado de segurança por um dos agraciados, e obtida a ordem (RMS nº 36771/DF, também de relatoria da Ministra Cármen Lúcia) no sentido da anulação do processo, por vício processual (ausência de intimação para realização do contraditório), sobreveio, nesse ínterim, nova decisão administrativa pelo CNJ, determinando que o TJ/AP atribuísse ao impetrante da presente segurança (Cézar Júnior Cabral) uma das 14 serventias então vagas no Estado (de forma a equacionar sua situação jurídica sem ocasionar mudança nas esferas de direitos de outros aprovados), o que ensejou-lhe a escolha da 2ª Circunscrição Imobiliária de Macapá. Ato contínuo, houve o manejo de recurso administrativo pelo requerente da presente tutela, Nino Jesus Aranha Nunes, à alegação de que tal Circunscrição seria desmembramento da 1ª Circunscrição, da qual é delegatário, a gerar-lhe direito a ter oportunizada escolha entre as duas. Acolhido o pedido de liminar, pelo Conselheiro Relator, para suspender o processo de instalação da serventia escolhida, Cézar Júnior Cabral, impetrou a presente segurança, em que deferida a liminar pela eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia (doc. 22), decisão esta que desafiou recurso de agravo pelo autor do pedido de tutela (doc. 35), ainda não apreciado. 
    No pedido ora em exame, Nino Jesus Aranha Nunes requer atuação excepcional no período de recesso para cassação da liminar concedida pela Ministra Cármen Lúcia, diante de fato novo consubstanciado na adoção de medidas práticas, com respaldo em atos da Corregedoria de Justiça local, para instalação imediata da 2ª Circunscrição Imobiliária de Macapá.
    Os autos vieram a mim conclusos em 16.7.2021 (art. 14 do RISTF). 
    Feito este breve relato, observo que o alegado fato novo, a que se apega o requerente, de fato novo na acepção legal a rigor não se trata. Constitui, na verdade, mero desdobramento material da concessão da medida liminar pela Ministra Cármen Lúcia, relatora natural do feito, no sentido da suspensão da decisão administrativa que, por sua vez, suspendera a delegação da 2ª Circunscrição Imobiliária de Macapá ao impetrante Cézar Júnior Cabral. É dizer, o deferimento da liminar revigorou a determinação original, ensejando atividade prática de execução por parte do TJ/AP. Ora, o peticionante já interpôs agravo regimental contra a concessão da liminar, cuja destinação ordinária é permitir juízo de retratação pela autoridade prolatora da decisão (Ministra Cármen Lúcia) ou submissão ao órgão colegiado. O presente pedido representa, assim, tentativa de supressão das instâncias revisionais comuns, sem que haja urgência demonstrada por fato independente. 
    Assim, o presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 
    Findo o recesso, encaminhem-se os autos à eminente Ministra Cármen Lúcia, a quem distribuído o feito (doc. 21).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)